Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712814-61.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAVALCANTE E CASTRO MULTI - OVOS LTDA - ME APELADO: NAZARE FILOMENA SALINAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de CAVALCANTE E CASTRO MULTI-OVOS LTDA-ME uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo devidamente recolhido (ID 14613026). Contrarrazões ao ID 14613030. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de março de 2020 15:21:21. Desembargador Gilberto Pereira Relator